Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA ANTERIOR. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. CARACTERIZADA.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado a quo, como destinatário da prova, não está obrigado a designar audiência requerida pela parte, sobretudo quando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença está suficientemente fundamentada.

3. É cediço que, no cumprimento de sentença, o julgador deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, de forma que não se admite alteração dos limites do título judicial exequendo, sob pena de violação à coisa julgada material.

4. Descabe alegar a inconstitucionalidade da cobrança das taxas condominiais, sob o argumento de posterior julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, proferido em sede de repercussão geral, uma vez que a matéria não possui natureza de ordem pública.

5. Ainda que se entendesse pela relativização da coisa julgada no presente caso, considerando a forma e a condição de associada da agravante, não se aplicaria o que restou decidido no julgamento do RE 6.959.11/SP.

6. A questão acerca da necessidade de intimação do terceiro, sob alegação de ser coproprietário do imóvel penhorado, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão porque decidida em recurso anteriormente interposto, não sendo passível de rediscussão.

7. A alegação de impenhorabilidade do bem de família é insubsistente, uma vez que a situação em exame configura exceção à regra da impenhorabilidade, conforme previsto no art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, por consistir em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de taxas condominiais.

8. Agravo interno prejudicado.

9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

10. Recurso conhecido e desprovido.